Tribunal: TJMT
Processo: 0001911-32.2009.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001911-32.2009.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SAUL DI DOMENICO - CPF: 089.923.800-97 (REPRESENTANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), SAUL DI DOMENICO - CPF: 089.923.800-97 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), SILVANA BARONIO - CPF: 389.838.180-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – SIMPLES INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – ACÓRDÃO QUE ANALISOU E SE MANIFESTOU SOBRE AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NA SOLUÇÃO DA LIDE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. O julgador não está compelido a ponderar sobre todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação satisfatória para dirimir integralmente a controvérsia, tendo sido enfrentado as questões relevantes e que poderiam influir no resultado do julgado, mostra-se inexistente omissão pertinente a ensejar o acolhimento dos declaratórios. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar e rediscutir as razões do acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001911-32.2009.8.11.0040 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001911-32.2009.8.11.0040 – Classe 198 – CNJ) – SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo
ESPÓLIO DE SAUL DI DOMÊNICO
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0001911-32.2009.8.11.0040, interposto nos
autos da ação de embargos à execução (Proc. no 1911-32.2009.811.0040), ajuizada pelo embargante contra a embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
,
à unanimidade, desproveu o recurso do autor/embargante, por considerar hígido o título executivo que embasa o feito executivo, e deu provimento ao recurso da ré/embargada, para readequar o ônus sucumbencial, impondo o seu custeio integralmente à parte embargante, ante a sucumbência mínima da parte contrária
(cf. Id no 35302464).

O embargante sustenta que o “
acórdão foi omissa por deixar de analisar e valorar a planilha de cálculo e as garantias contratuais
(existentes)
junto à embargada
, (...), (tendo em vista que)
foi apresentada planilha de cálculo e bens imóveis que satisfazem o débito exequendo
”, e, redundantemente, reitera que há omissão “
quanto aos valores já pagos e quanto à necessidade de perícia técnica contábil para instruir o processo na busca real do quantum devido,
(motivo pelo qual)
existe um erro grave no v. acórdão, erro que de tão grave literalmente anula a decisão, torna nulo o acórdão em tela, tendo em vista que na exordial dos embargos à execução, se elencou um tópico da garantia contratual, da apresentação de planilha e requerimento de perícia técnica contábil
”.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja “
sanadas as omissões, contradições e erro material apontados, dando efeito modificativo no que couber, em especial para anular a sentença do juízo singular, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo, possibilitando o exaurimento da fase instrutória através da realização da perícia técnica contábil
” (cf. Id no 36236592).

Nas contrarrazões, a embargada dá combate aos fundamentos recursais e torce pela rejeição dos embargos (cf. Id no 37359491).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 20 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação e finalidade vinculada, servindo para sanar os vícios especificados no art. 1.022 do CPC que porventura maculem o conteúdo da decisão recorrida.

Faço essa ressalva inicial para afixar a ideia de que a interposição dos embargos declaratórios só se justifica quando a parte indica de forma precisa, objetiva e fundamentada em que ponto da decisão reside a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, já que não basta e nem se admite vaga e genérica afirmativa da existência de vício, seguida de manifestação de descontentamento ou discordância com os fundamentos decisórios.

O embargante fundamenta os declaratórios com base na alegação de que o acórdão foi omisso porque não valorou adequadamente as provas por ele juntada aos autos e nem o seu pedido de prova pericial, deixando transparecer o único, claro e incabível intuito de rediscutir a matéria de mérito, ignorando totalmente as razões decisórias, na medida em que replica as mesmas queixas apresentadas no recurso de apelação, que já foram detidamente analisada e rechaçada no acórdão embargado, exsurgindo daí o claro caráter protelatório da interposição recursal.

Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor:

“Nos termos do art. 355 do CPC, nos casos em que o juiz verificar que o conjunto probatório é idôneo e suficiente para nortear e instruir o pronunciamento jurisdicional e, portanto, a solução da lide, notadamente diante de controvérsia que versa sobre matéria preponderantemente de direito, resta configurado verdadeiro poder/dever do magistrado em adotar a técnica de julgamento antecipado da lide.

No caso,
como se infere dos temas abordados na petição inicial, o mérito da lide passa exclusivamente por discussão relacionada à matéria de direito, a saber, a revisão judicial das cláusulas contratuais do título em execução, inexistindo qualquer aspecto fático a influenciar na solução da lide, sendo absolutamente prescindível a produção de outras provas
, sendo mais do que suficiente os documentos arrostados aos autos pelas partes.

Como visto acima, o MM. Juiz rejeitou as alegações de abusividade e ilegalidade das previsões contratuais relativas aos juros remuneratórios, da capitalização de juros, dos encargos moratórios, exceto no que tange ao índice de correção monetária, e, por consequência, infirmou-se a arguição de excesso de execução, afinal, a tese do embargante partiu do pressuposto de que seria declarada a ilegalidade das cláusulas que estipulam os juros e a capitalização.

E, agora, na razões recursais
, o embargante/apelante não impugnou efetivamente as razões sentenciais, tampouco trouxe fundamentos a convencer quanto à abusividade das disposições da cédula bancária, logo, considerando a orientação da súmula no 381 do STJ (“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”), não há reparo a ser feito na conclusão sentencial.

A queixa relacionada às garantias prestadas na CCB não foi questão efetivamente suscitada na petição inicial, tanto é que o tema é brevemente mencionado, porém, desacompanhado de qualquer discussão quanto a sua legalidade, de modo que a arguição recursal vinculada a esse ponto cuida-se de inovação.

Depois, essas questões em nada interferem no desate da lide, eis que o simples fato de a execução estar garantida por bens do executado/embargante não possui qualquer implicação nesta seara, pois não modifica a força executiva do título e nem implica em qualquer modo de satisfação da obrigação
; o mesmo raciocínio serve à alegação de excesso de garantia, sendo questão a ser discutida nos autos da execução, e não nesta via, como também discussão sobre o exato valor dos imóveis dados em garantia.

De igual modo,
não demonstrada a relevância da afirmativa de que foi quitado 50% do contrato, até porque não veio aos autos memorial de cálculo demonstrando o excesso de execução
.” (
destaquei
)

Não diviso ausência de manifestação quanto à qualquer ponto relevante e necessário ao desate da lide, e nem mesmo a necessidade de esclarecimentos adicionais ou, então, maior aprofundamento das razões declinadas, tendo sido exposto de modo claro, congruente e preciso os motivos pelos quais os embargos à execução foi julgado improcedente, cabendo lembrar que o julgador não está compelido a ponderar sobre todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação satisfatória para dirimir integralmente a controvérsia.

Finalizo, acrescendo mais duas ressalvas.

Primeira, se o embargante não concorda com a aplicação/interpretação adotada no aresto, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segunda, a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão dos recursos extraordinários.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020